Tribunal: TJDFT
Processo: 0708706-94.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0708706-94.2021.8.07.0010 APELANTES: THIAGO ARRUDA PRADO CAVALCANTE, ERENI VARGAS DE CASTRO, RAFAEL DE CASTRO, ARAGAO OSORIO DE CASTRO, VITORIA DE CASTRO, ZORA IOMARA MARIA DE ARAUJO, KERCIA PAULO DA SILVA, JORGE LUIZ BARRETO CHAVES, TOMAZ JOSE DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de recursos de apelação contra a sentença de ID interpostos por: - THIAGO ARRUDA PRADO CAVALCANTE; - ERENI VARGAS DE CASTRO; - RAFAEL DE CASTRO; - ARAGÃO OSÓRIO DE CASTRO; - VITÓRIA DE CASTRO; - ZORA IOMARA MARIA DE ARAÚJO; - KERCIA PAULO DA SILVA; - JORGE LUIZ B ARRETO; -TOMAZ JOSÉ DA SILVA. I) Apresentadas as razões recursais dos seguintes apelantes: - VITÓRIA DE CASTRO (ID 44705523); - ZORA IOMARA MARIA DE ARAÚJO (ID44705779); - JORGE LUIZ B ARRETO (ID 44705533); II) O MINISTÉRIO PÚBLICO contrarrazoou os recursos de VITÓRIA, ZORA e JORGE LUIZ (IDs 44705776 e 44705781). III) Nesta Instância foram apresentadas as razões recursais dos apelantes: - THIAGO ARRRUDA PRADO CAVALCANTE (ID 45773339); - RAFAEL DE CASTRO (ID 48481937). IV) Os autos encontram-se com vista à Defensoria Pública para apresentação das razões recursais faltantes em relação aos apelantes: ERENI VARGAS DE CASTRO, ARAGÃO OSÓRIO DE CASTRO, KÉRCIA PAULO DA SILVA e TOMAZ JOSÉ DA SILVA. 2. Em petição de 49461363, a Defesa do réu THIAGO ARRUDA PRADO CAVALCANTE comunicou a necessidade de mudança de endereço e requereu ampliação do raio do monitoramento eletrônico do recorrente, em razão das atividades que necessita desempenhar como estudante de medicina. 3. Nada a prover em relação ao requerimento feito na petição de ID 49461363. O Superior Tribunal de Justiça, no “Habeas Corpus” n. 709492-DF, concedeu a ordem em favor do réu THIAGO ARRUDA PRADO CAVALCANTE para determinar a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico e demais condições, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares pelo Juízo processante. A autoridade judiciária de 1o grau, em atenção à ordem emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, fixou outras medidas cautelares diversas da prisão ao réu, bem como vem acompanhando o monitoramento eletrônico desde então. Assim, quaisquer requerimentos e insurgências contra as restrições impostas pelo Juízo em relação às medidas cautelares referentes ao benefício da prisão domiciliar de THIAGO ARRUDA PRADO CAVALCANTE devem ser dirigidas ao Juízo do Conhecimento, o responsável pela fixação e acompanhamento das medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva. 4. Aguarde-se o prazo para a apresentação das razões recusais faltantes pela Defensoria Pública do Distrito Federal. 5. Intime-se a Defesa de THIAGO ARRUDA PRADO CAVALCANTE do presente despacho. Brasília, 1o de agosto de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.